Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740240-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FLAVIO HIDEO MIKAMI DESPACHO Conforme se verifica, na documentação de ID. Num. 41137834 não consta o referido crédito como objeto de cessão. Assim, à ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para que complemente a documentação apresentada, no prazo de 5 dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 18:52:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora